Tribunal: TJES
Processo: 0005009-66.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005009-66.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA NAOMI SHIGETOMI

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Márcia Naomi Shigetomi contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial da Fazenda Pública de Viana/ES, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais contra o Município de Viana, decorrente de suposta nomeação tardia em concurso público. A sentença fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a desproporcionalidade do percentual arbitrado e requer sua redução por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, com fundamento na apreciação equitativa, considerando-se a baixa complexidade da demanda e a atuação limitada da Procuradoria do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que julga improcedente pedido contra a Fazenda Pública deve fixar honorários advocatícios de sucumbência entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme determinam os §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC/2015.

A aplicação da apreciação equitativa para a fixação de honorários somente é admitida em hipóteses excepcionais, previstas no § 8º do art. 85 do CPC, como causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo — hipóteses que não se verificam no presente caso.

O valor da causa (R$ 54.603,50) não é considerado irrisório e se enquadra na primeira faixa do § 3º do art. 85, autorizando, portanto, a fixação dos honorários entre os percentuais legais obrigatórios.

A alegação de complexidade reduzida e atuação sucinta do procurador não autoriza a fixação dos honorários por equidade, sendo esses critérios utilizados apenas para graduar o percentual dentro dos limites legais.

A fixação em 10% reflete o mínimo legal, o que demonstra a devida consideração das peculiaridades do caso e afasta a alegada desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais legais estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC/2015.

A apreciação equitativa somente é admitida em hipóteses excepcionais, como causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

A fixação no patamar mínimo legal de 10% não configura desproporcionalidade quando respeitados os critérios legais do CPC.

Alegações sobre a simplicidade da causa ou atuação limitada da parte vencedora não afastam a aplicação dos percentuais legais obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.02.2014 (Tema 671); STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.12.2021 (Tema 1076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
Apelação Cível interposta por
MARCIA NAOMI SHIGETOMI
, contra
a r.
sentença lançada
proferida pelo d. Juízo da Vara Cível e Comercial da Fazenda Pública de Viana/ES
, nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais e morais movida em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
,
que
julgou improcedente o pedido da autora

Com base no princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (
ID
10816372), a apelante sustenta: (a) que a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa é desproporcional e desarrazoada, considerando a ausência de complexidade da demanda e o fato de ter sido movimentada majoritariamente pela parte autora; (b) que a atuação da procuradoria do município limitou-se à apresentação de contestação sucinta, não exigindo maiores esforços; (c) que o julgador não observou os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2º, 3º, IV e 8º, do CPC; (d) que há precedentes admitindo a redução do percentual fixado quando este se revela exorbitante; (e) que o procurador municipal possui remuneração fixa, sendo os honorários verbas complementares.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja reduzido o percentual arbitrado a título de verba honorária.

Contrarrazões
no ID
10816378

pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, exclusivamente, à análise da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência na r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão indenizatória da Apelante.

Ao que se depreende, a Autora, ora Apelante,
ajuizou a presente demanda sob a alegação de
que foi aprovada na 35ª (trigésima quinta) colocação no concurso público regido pelo Edital nº 002/2007, promovido pelo Município de Viana para o cargo de Odontólogo.

Sustentou
que, em 19/02/2009, o certame foi prorrogado por apenas 01 (um) ano, em suposta violação ao disposto no art. 37, III, da Constituição Federal. Sustentou que, em 15/12/2010, quando já haviam sido convocados 34 (trinta e quatro) candidatos e sendo ela a próxima na ordem de classificação, o Município publicou um novo edital (nº 001/2010) para o mesmo cargo, sem que sua convocação tivesse sido efetivada. Diante de tal fato, impetrou Mandado de Segurança, obtendo a concessão da ordem para garantir sua nomeação, a qual se efetivou em 29/05/2015. Em razão da demora em sua investidura, que a privou dos rendimentos correspondentes ao cargo, e por ter conseguido outra posição no serviço público junto à Prefeitura da Serra em 21/02/2014, pleiteou a condenação do Município Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos vencimentos que deixou de auferir no período entre 15/12/2010 e 21/02/2014, bem como compensação por danos morais.

O d. Juízo de primeiro grau, na r. sentença ora
recorrida
, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 724.347 (Tema 671), que estabeleceu a tese de que, em regra, o servidor público nomeado por força de decisão judicial não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo em situações de flagrante arbitrariedade, a qual não vislumbrou no caso concreto. Consequentemente, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85 do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta que a verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 54.603,50), é excessiva e desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa. Requer, assim, a reforma da sentença neste ponto, para que os honorários sejam reduzidos e fixados por apreciação equitativa, em patamar que considere razoável.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de aplicação de critérios legais objetivos. O princípio da sucumbência, insculpido no art. 85, caput, do CPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os parágrafos subsequentes do mesmo artigo traçam as balizas para essa fixação.

No caso dos autos, em que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora e a ação foi julgada improcedente, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, de forma cogente, os critérios e percentuais estabelecidos nos parágrafos do art. 85 do CPC. O § 2º do referido artigo estabelece os parâmetros gerais, que incluem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para fixar os honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento):

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificamente para as causas em que a Fazenda Pública é parte, o § 3º estabelece faixas de percentuais escalonados de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico. No presente caso, sendo a sentença de improcedência, aplica-se o disposto no § 4º, inciso IV, do mesmo artigo, que determina que a base de cálculo será o valor atualizado da causa. O valor da causa, de R$ 54.603,50, enquadra-se na primeira faixa do § 3º, inciso I, que prevê a fixação de honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento).

Dessa forma, o Magistrado sentenciante, ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicou estritamente o patamar mínimo previsto em lei para a hipótese, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade, mas sim em fiel cumprimento de um comando normativo.

A tese central da Apelante, de que os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não encontra amparo legal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou a seguinte tese: "
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC/2015, ou, dependendo da hipótese, do § 3º do mesmo dispositivo
".

O § 8º do art. 85 do CPC restringe a aplicação da equidade a situações excepcionalíssimas, quais sejam, "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
". Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em tela. O valor da causa, superior a cinquenta mil reais, não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, tampouco é inestimável.

Os argumentos da Apelante relativos à baixa complexidade da causa ou ao pouco trabalho do procurador municipal não têm o condão de afastar a aplicação dos percentuais legais obrigatórios. Tais critérios, elencados no § 2º do art. 85, servem para modular o percentual dentro dos limites legais (ou seja, entre 10% e 20% no caso), e não para autorizar o julgador a desconsiderar por completo esses limites e se valer da equidade. Ao fixar o percentual no mínimo legal, o Juízo a quo já considerou, de forma implícita e adequada, as particularidades da causa, não havendo margem para qualquer redução.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois aplicou a legislação processual de forma irrepreensível no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.